Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744310-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUIZO SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA (suscitante) em face de decisão interlocutória proferida pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA (suscitado) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio (Processo no 0711436-24.2020.8.07.0007), declinou de sua competência, consoante decisão no id. 20175551. Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (id. 20259759)deferiu parcialmente o pedido liminar requerido (id.16497982). No id. 21072188 o Juízo Suscitante informou que foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito no processo de origem. É o relatório. DECIDO. Conforme se pode verificar da informação encaminhada pelo Juízo Suscitante, em decorrência da desistência postulada pela parte Autora nos autos principais, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora